Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU DERMIVAL MARCELINO DE JESUS - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito cumulada com condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência – Alegação do autor que em 20 de setembro de 2011 (fls. 22) alienou o veículo VW Kombi, placas ENG-1234, RENAVAM 614386136 para corréu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU DERMIVAL MARCELINO DE JESUS - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito cumulada com condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência – Alegação do autor que em 20 de setembro de 2011 (fls. 22) alienou o veículo VW Kombi, placas ENG-1234, RENAVAM 614386136 para corréu Dermival. Contudo, este não efetuou a transferência para seu nome, tampouco vem quitando os débitos relativos ao bem. Em razão desses fatos o autor teve seu nome incluído no CADIN estadual, órgãos de proteção ao crédito, encontra-se com a CNH bloqueada e com diversas multas de trânsito, débitos de IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento em seu prontuário – Pretensão seja declarada a inexistência de relação jurídica com o veículo citado, de modo que o fisco seja impedido de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT e multas de trânsito em seu nome, eis que não é proprietário do bem, bem como a baixa do veículo do nome do autor junto ao DETRAN e para que passe a constar o requerido Dermival como proprietário do bem e também que o DETRAN seja compelido a retirar a pontuação da CNH do autor, anulando-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir – Sentença de 1o grau – Recurso de apelação do autor – Recurso de apelação do corréu Dermival Marcelino de Jesus.

Preliminar recursal do autor de legitimidade passiva "ad causam" da FESP quanto à inexigibilidade dos débitos do seguro DPVAT, afastada.

No caso em tela, o autor comprovou a alienação do veículo (fls. 22), datada de 20 de setembro de 2011 - Venda do veículo - Lançamentos posteriores a alienação do veículo – Alienação não comunicada ao órgão administrativo - Responsabilidade solidária pelo tributo até a data da alienação (20/09/2011 – fls. 22) – Exegese dos artigos 123, parágrafos 1o e 134 do CTB – Artigos 1o e 4o, inciso IV, da Lei n° 6.606/89 – Artigo 4o do Decreto n° 60.489/2014.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ – Sentença de 1o grau, parcialmente reformada (para que seja declarada a inexistência de relação jurídica com o veículo (placas ENG-1234), a partir de 20/09/2011 (fls.22) de modo que o fisco seja impedido de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT (Seguradora) e multas de trânsito em seu nome, eis que não é o proprietário do bem desde 20/09/2011 (fls. 22), bem como com baixa do veículo do nome do autor junto ao DETRAN para que passe a constar o correquerido Dermival como proprietário do bem e também que o DETRAN seja compelido a retirar pontos da carteira de habilitação do autor que se refiram a multas posteriores à alienação do veículo (20/09/2011), anulando-se penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta a partir de multas contraídas na direção de referido veículo a partir (20/09/2011). No mais, mantida a r. sentença tal como lançada) - Recurso de apelação do autor, parcialmente provido, nesse sentido - Recurso de apelação do corréu Dermival Marcelino de Jesus, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001502-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DERMIVAL MARCELINO DE JESUS, é apelado/apelante CLAUDEMIR PEREIRA DA
SILVA, Apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN,
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
parcialmente provido e do corréu Dermival improvido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
2/15
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001502-65.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Dermival Marcelino de Jesus
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran, Estado de São Paulo e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado/Apelante: Claudemir Pereira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 18607
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - RECURSO DE
APELAÇÃO DO CORRÉU DERMIVAL MARCELINO DE
JESUS - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária cumulada com anulatória de débito cumulada com
condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência –
Alegação do autor que em 20 de setembro de 2011 (fls. 22)
alienou o veículo VW Kombi, placas ENG-1234, RENAVAM
614386136 para corréu Dermival. Contudo, este não efetuou a
transferência para seu nome, tampouco vem quitando os débitos
relativos ao bem. Em razão desses fatos o autor teve seu nome
incluído no CADIN estadual, órgãos de proteção ao crédito,
encontra-se com a CNH bloqueada e com diversas multas de
trânsito, débitos de IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento em
seu prontuário – Pretensão seja declarada a inexistência de relação
jurídica com o veículo citado, de modo que o fisco seja impedido
de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT e multas de
trânsito em seu nome, eis que não é proprietário do bem, bem
como a baixa do veículo do nome do autor junto ao DETRAN e
para que passe a constar o requerido Dermival como proprietário
do bem e também que o DETRAN seja compelido a retirar a
pontuação da CNH do autor, anulando-se a penalidade de
suspensão do direito de dirigir – Sentença de 1o grau – Recurso
de apelação do autor – Recurso de apelação do corréu
Dermival Marcelino de Jesus.
Preliminar recursal do autor de legitimidade passiva "ad
causam" da FESP quanto à inexigibilidade dos débitos do
seguro DPVAT, afastada.
No caso em tela, o autor comprovou a alienação do veículo (fls.
22), datada de 20 de setembro de 2011 - Venda do veículo -
Lançamentos posteriores a alienação do veículo Alienação não
comunicada ao órgão administrativo - Responsabilidade solidária
pelo tributo até a data da alienação (20/09/2011 – fls. 22)
Exegese dos artigos 123, parágrafos 1o e 134 do CTB Artigos 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
3/15
e 4o, inciso IV, da Lei n° 6.606/89 Artigo 4o do Decreto n°
60.489/2014.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
STJ – Sentença de 1o grau, parcialmente reformada (para que seja
declarada a inexistência de relação jurídica com o veículo (placas
ENG-1234), a partir de 20/09/2011 (fls.22) de modo que o fisco
seja impedido de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT
(Seguradora) e multas de trânsito em seu nome, eis que não é o
proprietário do bem desde 20/09/2011 (fls. 22), bem como com
baixa do veículo do nome do autor junto ao DETRAN para que
passe a constar o correquerido Dermival como proprietário do bem
e também que o DETRAN seja compelido a retirar pontos da
carteira de habilitação do autor que se refiram a multas posteriores
à alienação do veículo (20/09/2011), anulando-se penalidade de
suspensão do direito de dirigir imposta a partir de multas
contraídas na direção de referido veículo a partir (20/09/2011). No
mais, mantida a r. sentença tal como lançada) - Recurso de
apelação do autor, parcialmente provido, nesse sentido -
Recurso de apelação do corréu Dermival Marcelino de Jesus,
improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito cumulada com condenatória, com
pedido de tutela provisória de urgência proposta por CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, ESTADO DE
SÃO PAULO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E DERMIVAL MARCELINO
DE JESUS, alegou, que em 20 de setembro de 2011 alienou o veículo VW Kombi, placas
ENG 1234, RENAVAM 614386136 para corréu Dermival. Contudo, este não efetuou a
transferência para seu nome, tampouco vem quitando os débitos relativos ao bem. Em
razão desses fatos o autor teve seu nome incluído no CADIN estadual, órgãos de
proteção ao crédito, encontra-se com a CNH bloqueada e com diversas multas de
trânsito, débitos de IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento em seu prontuário. Pretende,
assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica com o veículo citado, de modo
que o fisco seja impedido de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT e multas de
trânsito em seu nome, eis que não é proprietário do bem. Pede, ainda, a baixa do veículo
do nome do autor junto ao DETRAN e para que passe a constar o requerido Dermival
como proprietário do bem e também que o DETRAN seja compelido a retirar a pontuação
da CNH do autor, anulando-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Com a
inicial vieram documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
4/15
Tutela de urgência deferida às fls. 58 e 72.
Citados, o DETRAN e a FESP ofertaram contestação
conjunta (fls. 66/69) e pediram a improcedência porque não há prova da comunicação da
venda, permanecendo, assim, a responsabilidade solidária do autor.
Dermival Marcelino apresentou contestação (fls. 80/86),
requerendo a denunciação da lide à Vicente Cido, a quem teria vendido o veículo.
Houve réplica (fls. 101/108).
O juízo, por entender que contra pessoa de Direito Público
não se aplica o efeito da revelia consistente na presunção de veracidade das alegações
apresentadas na petição inicial, requereu informações do Procurador Geral do Município
(fls. 124).
A Municipalidade de São Paulo se manifestou às fls.
126/132, aduzindo que o autor não tem legitimidade para requerer a anulação de
qualquer penalidade imposta, restringindo seu interesse a provimento jurisdicional que o
isente de responsabilidade pelas penalidades.
Apenas o corréu Dermival pleiteou produção de prova
testemunhal, tendo os demais requerido julgamento do feito no estado.
A r. sentença às fls. 163/172, em relação ao pedido de
declaração de inexigibilidade dos débitos do seguro DPVAT, julgou extinto o feito sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva dos requeridos. Outrossim, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial tão somente para: - condenar o requerido DERMIVAL MARCELINO DE
JESUS a proceder à transferência do veículo VW Kombi, placas ENG-1234, RENAVAM
614386136, para seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, do trânsito em julgado da r.
sentença; - condenar o requerido DERMIVAL MARCELINO DE JESUS à proceder a
restituição ao autor, caso por este (autor) adimplido, de valores referentes a IPVA,
DPVAT, licenciamento e multas de trânsito, com fatos geradores posteriores a
20/09/2011 relativo ao veículo descrito na inicial; - declarar a inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
5/15
jurídico-tributária do autor em relação ao veículo retro mencionado a partir da r. decisão,
determinando-se que a FESP não mais promova o lançamento de tributo (IPVA) e
licenciamento em nome do autor, bem como que a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
não lance infrações de trânsito em nome do autor; - determinar ao requerido DETRAN
que mantenha o bloqueio do prontuário do veículo até a efetivação da transferência de
propriedade pelo requerido Dermival. Os demais pedidos ficam rejeitados nos termos da
fundamentação. Julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC. As verbas de sucumbência serão suportadas pelo requerido Dermival,
eis que ele deu causa a esta ação ao deixar de proceder à transferência do bem para
seu nome. Fixou os honorários em 10% do valor da causa para cada parte (autor e cada
requerido) e deverá ser observada ainda a suspensão da exigibilidade em razão da
justiça gratuita ao requerido Dermival, que ora fora concedida.
Inconformado, o corréu DERMIVAL MARCELINO DE
JESUS interpôs recurso de apelação às fls. 176/180, requerendo, em suma, seja dado
provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente a ação em relação ao
apelante.
Contrarrazões do autor (fls. 203/211).
Por sua vez, o autor interpôs recurso de apelação às fls.
192/202, alegando, em preliminar, da legitimidade passiva "ad causam" da FESP
quanto à inexigibilidade dos débitos do seguro DPVAT. Por fim, requer, em síntese,
seja dado provimento ao apelo, reformando-se a r. sentença de primeiro grau, com a
procedência de todos os pedidos formulados, a fim de que sejam declarados inexigíveis
os débitos fiscais e demais encargos, tais como DPVAT e multas de trânsito, em relação
à parte autora, desde a data da alienação do bem.
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do corréu Dermival Marcelino de
Jesus não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
6/15
O recurso de apelação do autor comporta parcial
provimento.
Rechaço a preliminar recursal do autor de legitimidade
passiva "ad causam" da FESP quanto à inexigibilidade dos débitos do seguro
DPVAT, para tanto, destaca-se, pois, trechos da r. sentença recorrida (fls. 165),
"ipsis litteris":
"[...].
Ainda em sede preliminar, reconheço de ofício a
ilegitimidade das requeridas em relação aos débitos de
DPVAT, porque de responsabilidade da Seguradora Líder,
administradora do seguro DPVAT.
[...].".
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO
COMUM – Pretensão da autora, instituição financeira, de
que seja declarada a anulação do registro de veículo
automotor adquirido por terceiro desconhecido de maneira
fraudulenta, mediante cédula de crédito bancário, com a
consequente anulação de débitos de DPVAT, IPVA, multas
de trânsito e taxas de licenciamento – Demanda ajuizada
em face da FESP e do DETRAN. R. sentença de parcial
procedência, determinando apenas a anulação do registro
do veículo. Recursos interpostos por ambas as partes
pretendendo a reforma da r. sentença. PRELIMINARES –
ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA FESP E DO
DETRAN quanto à cobrança de DPVAT, eis que a
cobrança do seguro obrigatório é atribuída somente à
Seguradora
Líder
Consórcio
de
Seguros
–
ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, ante o caráter
personalíssimo de débitos decorrentes da inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
7/15
relacionada a multas de trânsito lançadas em nome do
condutor do veículo – Extinção do feito sem resolução do
mérito quanto a esses pontos, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15.
MÉRITO
–
Inexigibilidade
do
IPVA
–
Impossibilidade de cobrança do referido tributo em virtude
da inocorrência de seu fato gerador - Fraude na celebração
do negócio jurídico incontroversa com a consequente
propriedade resolúvel por estelionato – Inteligência do art.
14, da Lei Estadual no 13.296/2008 – Anulação do registro
do veículo que se mostra como medida de rigor. Reforma
parcial da r. sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade
passiva para responder pela cobrança de DPVAT; a
ilegitimidade ativa para pugnar a anulação de débitos
decorrentes da inadimplência relacionada às multas de
trânsito lançadas; inexigibilidade dos débitos de IPVA
atribuídos à empresa autora. Manutenção da r. sentença
quanto ao reconhecimento da anulação do registro do
veículo, em nome da empresa autora. Efetivação de
adequação do ônus de sucumbência, que passam a ser de
ambas as partes, no importe de 10%, com base no art. 85
do CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E DO
DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
1049710-80.2018.8.26.0053;
Relatora: FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro:
08/11/2019).
Quanto ao mérito, no presente caso, o autor, alegou, que
em 20 de setembro de 2011 alienou o veículo VW Kombi, placas ENG 1234, RENAVAM
614386136 para corréu Dermival. Contudo, este não efetuou a transferência para seu
nome, tampouco vem quitando os débitos relativos ao bem. Em razão desses fatos o
autor teve seu nome incluído no CADIN estadual, órgãos de proteção ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
8/15
encontra-se com a CNH bloqueada e com diversas multas de trânsito, débitos de IPVA,
DPVAT e taxas de licenciamento em seu prontuário. Pretendeu, assim, seja declarada a
inexistência de relação jurídica com o veículo citado, de modo que o fisco seja impedido
de lançar tributos, taxa de licenciamento, DPVAT e multas de trânsito em seu nome, eis
que não é proprietário do bem. Pediu, ainda, a baixa do veículo do nome do autor junto
ao DETRAN e para que passe a constar o requerido Dermival como proprietário do bem
e também que o DETRAN seja compelido a retirar a pontuação da CNH do autor,
anulando-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 163/172, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
Ao mérito.
I da lide travada em face de Dermival Marcelino de Jesus
Consta dos autos que o autor alienou o veículo VW Kombi,
placas ENG 1234, RENAVAM 614386136 para corréu
Dermival, tendo este, em contestação, reconhecido o fato.
A alegação do corréu Dermival de que em momento algum
foi informado sobre sua responsabilidade pela transferência
do veículo e que, portanto, sua responsabilidade deve ser
excluída, não seduz.
O art. 123, do Código Brasileiro de Trânsito impõe esta
obrigação também ao adquirente e ainda, tendo o requerido
permanecido com o Certificado de Registro do Veículo
devidamente
assinado,
com
firma
reconhecida,
era
decorrência lógica de que a responsabilidade pela
comunicação da venda era sua.
Assim, de rigor a procedência do pedido g (fls. 15) para o
fim de determinar ao requerido a transferência do veículo
para seu nome bem como seja condenado a ressarcir ao
autor todos os débitos oriundos do veículo com fato gerador
posterior a 20/09/2011.
[...].
[...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
9/15
Ressalvo, apenas, a possibilidade de se determinar o
bloqueio do prontuário do veículo até que se efetive a
transferência do bem ao requerido Dermival para se evitar
maiores prejuízos ao autor, todavia, isso não implica na
obrigação do DETRAN em proceder à transferência, porque
essa providência incumbe ao autor e ao comprador do
veículo, no caso o requerido Dermival.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
As provas contidas nos autos são suficientes para
demonstrar que o autor realmente vendeu o veículo em questão ao sr. Dermival
Marcelino de Jesus, datada de 20 de setembro de 2011 (fls. 22).
Portanto, o comprador foi omisso no dever de transferir o
veículo após 30 (trinta) dias da data da compra (20/09/2011), art. 123, do CTB.
Ressalta-se, ainda, que não constou nos autos prova
alguma de que o comprador tivesse sido privado do documento de transferência do
veículo, presumindo-se, assim, que, a partir da data da compra e venda do veículo, já
poderia ter regularizado a transferência do veículo em questão para a sua propriedade.
Desta feita, a transferência da propriedade de bens móveis
se dá com a tradição.
É pacífico o entendimento de que a transferência da
titularidade de bens móveis opera-se pela tradição ao adquirente e não pelo registro no
Detran.
A falta de comunicação não desqualifica a transferência de
propriedade do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
10/15
Desta feita, tratando-se de veículos, a transferência de
propriedade se dá a partir do momento que é feita a alteração do registro constante no
banco de dados da repartição de trânsito, e efetuada a venda do veículo, cabe ao
proprietário o dever de providenciar a alteração do registro e as medidas para a
expedição de um novo certificado em trinta dias, segundo prescreve os arts. 123, par. 1o
e 134 do CTB.
Ocorre que nem sempre o novo proprietário, o adquirente
do veículo, providencia a alteração do registro, permanecendo o alienante como
proprietário do veículo para fins fiscais e administrativos.
Assim, ao interpretar os artigos 1o e 4o, inc. IV da Lei
6.606/89, tem-se que a responsabilidade do alienante deve ser limitada até a data da
venda, caso este demonstre de forma inequívoca a alienação do veículo e os dados do
adquirente, como é o caso dos autos, onde o autor, traz farta documentação
comprovando a venda do veículo.
A respeito, é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, "in verbis":
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
MULTAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE.
INTERPRETAÇÃO
DO
ART.
134
DO
CTB.
RELATIVIZAÇÃO.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "É certo que
o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de
transferência
de
propriedade
do
bem,
todavia
tal
comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado
o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07
de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi
protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
11/15
ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações
lavradas em data anterior àquela em que protocolada a
comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, eSTJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando
ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram
cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda
que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade
do antigo proprietário. Nesse sentido: AgRg no AREsp
811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt
no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira
Turma,
DJe
21.8.2017;
AgRg
no
AREsp
174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 29.6.2012.
3. Recurso Especial provido. (...) A jurisprudência do STJ é
de que, alienado o veículo automotor sem que se faça o
registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-
se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de
solidariedade pelas infrações cometidas, só afastados
quando a alienação é comunicada ao DETRAN. Ocorre que
o STJ tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB
quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo
proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso
dos autos. Assim, ainda que inexistente a comunicação da
venda do veículo por parte do alienante, ficando de modo
incontroverso comprovada a impossibilidade de imputar ao
antigo
proprietário
as
infrações
cometidas,
a
responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve
ser mitigada. Dessarte, havendo prova de que a autuação
ocorreu posteriormente à venda do veículo e que a falta de
comunicação de transferência da propriedade do veículo ao
DETRAN constitui mera irregularidade administrativa, não
há como responsabilizar o ora recorrido pelas multas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
12/15
questão, ainda que não tenham os atuais proprietários
efetivado a transferência do veículo no DETRAN. Assim,
inexistente dúvida de que as infrações não foram cometidas
no período em que tinha o recorrido a propriedade do
veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção. g.n.
(STJ, REsp 1685225/SP - Segunda Turma - Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN - Segunda Turma - j. 19.09.2017 -
DJe 09.10.2017).
Nesse sentido, também é o pronunciamento desta Egrégia
11a Câmara de Direito Público do TJSP, “in verbis”:
“AÇÃO DECLARATÓRIA - Débito do IPVA relativo ao
exercício de 2006 - Veículo vendido em 19.09.2005 e não
efetivada
a
transferência
-
Bloqueio
por
falta
de
transferência em 29.09.2005 - Cumprimento do art. 134 do
Cód.
de
Trânsito
Brasileiro
-
Responsabilidade
do
comprador, pelo pagamento do imposto incidente sobre o
fato gerador ocorrido após a alienação - Sentença de
procedência mantida - Recurso não provido Se realizado o
bloqueio do veículo por falta de transferência após a
realização da venda, não pode o alienante responder pelos
débitos de IPVA. Precedentes desta Corte.” (APELAÇÃO
CÍVEL N.o 0019955-09.2010.8.26.0053, Rel. Des. LUIS
GANZERLA, j. 2/7/2012);
“Ação Declaratória - Ação declaratória de inexistência de
obrigação tributária - Pretensão de não pagamento de
débito de IPVA referente a período posterior a alienação de
veículo - Ausência de comunicação ao órgão administrativo
quanto à compra e venda realizada no ano de 2007 - Prova
nos autos que demonstram a alienação e todos os dados do
comprador, o que permite ao Fisco dele cobrar o tributo -
Responsabilidade solidária pelo tributo até a data da
alienação - Exegese dos artigos 123, §1o e 134 do CTB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
13/15
artigos 1o e 4o, IV da Lei 6.606/89 e art. 4o Decreto
60.489/2014 - Sentença reformada Recurso provido.”
(APELAÇÃO CÍVEL No 0034312-66.2013.8.26.0577, Rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. 7/10/2014).
E, ainda:
"REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
Alegação de que a infração de trânsito, que ocasionou a
instauração do procedimento de suspensão de seu direito
de dirigir, foi cometida por terceiro, a quem alienou o veículo
Concessão da ordem em primeiro grau Possibilidade, porém
por outros fundamentos Recorrido que juntou aos autos
cópia dos documentos protocolados junto ao DETRAN, em
15.03.2016, que noticiaram a alienação do veículo a
terceiro, cujos dados se desconhece, há cerca de cinco
anos Documentos que não foram impugnados pela
autoridade impetrada Assim, restou introverso que o
recorrido não detinha mais a posse sobre o bem no
momento do cometimento da infração, e, portanto, incabível
atribuir-lhe a responsabilidade solidária pelas penalidades
dela decorrentes, sob pena de se desvirtuar o real objetivo
da multa, tornando-a meramente de caráter arrecadatório, e,
o que é mais grave, de modo a punir terceiro que nenhuma
relação teve com o fato que a ensejou, ferindo claramente o
princípio constitucional que veda a transcendência das
penas para além da pessoa que cometeu a infração (art. 5o,
inciso XLV, da Constituição Federal) Mitigação da regra do
art. 134, do CTB no presente caso, de acordo com a
orientação do C. STJ Precedentes jurisprudenciais -
Recurso
improvido.
(Remessa
Necessária
Cível
no
1060474-28.2018.8.26.0053 - 6a Câmara de Direito Público -
Relatora
Desembargadora
SILVIA
MEIRELLES
-
j.
05.06.2019, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
14/15
"DECLARATÓRIA Veículo vendido Ausência de comunicação da transação ao Órgão de Trânsito
competente Responsabilidade por multas de trânsito -
Inexigibilidade do débito e exclusão da pontuação lançada
no prontuário da alienante - Acolhimento parcial do pedido
inicial
-Apelante
que
não expõem os fundamentos
contrapostos aos da sentença Violação da regra do art. 514,
inciso II, do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido". (Apelação no 0030988-71.2013.8.26.0576, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. PEIRETTI DE
GODOY, j. 8/10/2014);
"Multa de trânsito. Pontuação anotada no prontuário do
proprietário anterior. Veículo vendido a terceiro sem a
efetivação do registro de transferência junto ao órgão
competente. Inércia do antigo proprietário quanto às
providências com relação à transferência do aludido bem.
Hipótese de responsabilidade solidária do comprador e do
vendedor do veículo somente pelos débitos decorrentes das
multas aplicadas até a efetivação e comunicação da
transferência
da
propriedade
ao
órgão
de
trânsito
competente. Inteligência do artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro. Pontuação que não deve subsistir.
Sentença concessiva da ordem. Recursos improvidos."
(TJSP, AC no 0034861-38.2009.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. GUERRIERI REZENDE, j. em
9/4/2013).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-65.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18607 - ARG
15/15
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação do corréu Dermival Marcelino de Jesus. Por outro lado, dou parcial
provimento ao recurso de apelação do autor, para que seja declarada a
inexistência de relação jurídica com o veículo (placas ENG-1234), a partir de
20/09/2011 (fls.22) de modo que o fisco seja impedido de lançar tributos, taxa de
licenciamento, DPVAT (Seguradora) e multas de trânsito em seu nome, eis que não
é o proprietário do bem desde 20/09/2011 (fls. 22), bem como com baixa do veículo
do nome do autor junto ao DETRAN para que passe a constar o correquerido
Dermival como proprietário do bem e também que o DETRAN seja compelido a
retirar pontos da carteira de habilitação do autor que se refiram a multas
posteriores à alienação do veículo (20/09/2011), anulando-se penalidade de
suspensão do direito de dirigir imposta a partir de multas contraídas na direção de
referido veículo a partir (20/09/2011). No mais, mantida a r. sentença tal como
lançada.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator